Tribunal: TJMT
Processo: 1035506-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035506-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NANDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 706.740.376-69 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva de acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), no qual foram apreendidos 50 gramas de maconha, balança de precisão e
a
petrechos para acondicionamento.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a possibilidade de análise da desclassificação do delito pela via do
habeas corpus
; (
ii
) a legalidade da prisão preventiva decretada; e (
iii
) a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
O
habeas corpus
não constitui via adequada para análise aprofundada de provas visando eventual desclassificação do delito, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário do remédio constitucional
.

2.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com indicação de elementos concretos sobre o risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de mandado de prisão anterior em outro
E
stado.

3
. O risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de novo crime durante investigação anterior, justifica a manutenção da custódia cautelar, conforme Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT.

4
. A aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada quando presentes elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. O
habeas corpus
não é via adequada para análise de pedido de desclassificação do delito quando necessária dilação probatória. 2. A prisão preventiva fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de processos
criminais em curso, constitui motivação idônea para a garantia da ordem pública, não comportando substituição por medidas cautelares diversas"
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
18/4/
2024
), STJ,
AgRg
no HC n. 817.562/RS (Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 30/6/2023);
AgRg
no HC 812.438/SP (Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 29/6/2023); HC n. 704.718/SP (Sexta Turma,
Rela
. Mina. Laurita Vaz,
DJe
de 23/5/2023); e
AgRg
no HC 811.106/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 22/6/2023), TJMT - N.U 1021429-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/
2024
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente
NANDO DA SILVA RODRIGUES
, contra ato prolatado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Id.
258163175
).

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva, alegando violação ao princípio da proporcionalidade. Argumenta que a quantidade de droga apreendida é ínfima e não condiz com a tipificação do tráfico. Sustenta a possiblidade de desclassificação para uso pessoal e, ainda, a aplicação da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) ao caso.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, pleiteando a imediata soltura do paciente, por entender
presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas
(Id.
258163175
)
.

Inicial acompanhada com documentos
de Id.
258163179
.

Informações prestadas nos Id.
260359675
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pela denegação da ordem
(Id. 262581793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
NANDO DA SILVA RODRIGUES

foi preso em flagrante
no dia
06.11.2024
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,

caput
,
da Lei n. 11.343/2006
.

Consta nos autos que o
paciente foi encontrado em posse de 50 gramas de maconha, divididas em porções, juntamente com uma balança de precisão, um celular e pinos plásticos característicos para o acondicionamento de entorpecentes. O flagrante ocorreu no contexto do cumprimento de mandado de prisão preventiva anterior, oriundo d
o Juízo de Aparecida de Goiânia (
GO
)
, relativo à prática de crime previsto no art. 155, §

4o, inciso I, do Código Penal.

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante,
com conversão do flagrante
em prisão preventiva sob o argumento da garantia da
ordem pública e
aplicação da lei penal, permanecendo segregado desde então
(Id.
258163179 - p
. 127
)
.

Circunstanciados os fatos, passo
à
análise das teses arguidas na exordial.

De início,
a
impetrante
sustenta que o caso não configura tráfico de drogas (art. 33
,
da Lei n. 11.343/06), mas sim porte para uso pessoal, alegando que a quantidade de droga apreendida é pequena e seria destinada ao consumo próprio
, sendo passível de desclassificação
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque a
argumentação defensiva de que o paciente seria usuário de drogas e não traficante demanda produção de provas detalhadas, que envolvem análise criteriosa de fatos e elementos probatórios
.
Esse tipo de discussão não encontra guarida no rito célere e restrito do
habeas corpus
, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos tribunais superiores, que vedam o uso da via eleita para examinar dilação probatória.

É consolidado o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que o
habeas corpus
não é instrumento adequado para análise de teses que exijam aprofundamento no acervo fático-probatório.

Nesse sentido, destacam-se os precedentes:
AgRg
no HC n. 817.562/RS (Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 30/6/2023);
AgRg
no HC 812.438/SP (Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 29/6/2023); HC n. 704.718/SP (Sexta Turma,
Rela
. Mina. Laurita Vaz,
DJe
de 23/5/2023); e
AgRg
no HC 811.106/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 22/6/2023).

Assim, a análise dessa tese deve ser relegada à instrução processual ordinária, onde se assegura o contraditório e
a
ampla defesa
.

Além disso, a defesa alega que a decisão prolatada pelo Juízo de origem carece de fundamentação específica, caracterizando-se como genérica, e que a decretação da prisão preventiva
mostra-se
desproporcional e desnecessária. Argumenta que medidas cautelares menos gravosas seriam suficientes para resguardar os fins do processo, especialmente diante da ausência dos requisitos legais exigidos para a custódia preventiva, como o perigo concreto à ordem pública. Ressalta, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e apresenta
condições pessoais favoráveis, circunstâncias que, segundo a defesa, afastariam a necessidade da segregação cautelar.

No caso versando
,
verifico que na audiência de custódia o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada:

(...) II – Da prisão preventiva

No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, não considero que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes.

Com efeito, com relação ao
fumus
comissi
delicti
, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como relatos das testemunhas.

O
periculum
libertatis
, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)” (art. 312 do CPP).

Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.

Isto porque o acusado foi preso com objetos que dizem respeito à traficância, não se podendo falar em mero uso de entorpecentes. Ademais, no dia 20/05/2024, cumpriu-se nos autos
PJe
n.o 1001092-07.2024.8.11.0023, mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Aparecida de Goiânia, dando conta da prática, pelo custodiado, do delito do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido, conforme entendimento dos tribunais superiores,

há indicação concreta de risco de reiteração
delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, segundo inteligência do Enunciado n.o 6 TCCR/TJMT,
in
verbis
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Outrossim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja,
“I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”, eis que o crime ora imputado comina pena máxima superior a este
quantum
.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado NANDO DA SILVA RODRIGUES em preventiva. (Id. 258163179 – p. 126-127). (grifos meus).

Verifica-se que a
decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O magistrado de origem analisou detidamente os autos e concluiu pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, enfatizando que a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública.

No que diz respeito ao
fumus
comissi
delicti
, a materialidade e os indícios suficientes de autoria re
staram demonstrados por meio
dos
depoimentos constantes dos autos de origem, pelo auto de prisão
em flagrante; boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente
.
Já o
periculum
libertatis
foi identificado na necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente diante do contexto concreto do caso, que evidencia risco de reiteração delitiva
.

O magistrado ressaltou que a apreensão de objetos vinculados à prática de tráfico de entorpecentes, aliada à existência de outros processos relacionados a crimes contra o patrimônio,
reforça o risco de reiteração delitiva. Há registro de furto cometido um dia antes da prisão em flagrante e de outro processo em tramitação em outro
E
stado da
F
ederação, no qual há
prisão preventiva decretada e devidamente cumprida.
Tais elementos demonstram não apenas a reprovabilidade da conduta, mas também a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública e prevenção de novos ilícitos.

Nesse contexto,
tem-se o
Enunciado n. 06
, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, cumpre destacar que o delito imputado ao paciente é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, atendendo ao requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.

Assim,
respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93,
IX, da Constituição Federal.

Co
nforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,

maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
(
AgRg
no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 16/8/2024).

Portanto, vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, uma vez que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo acusado indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capa
z de assegurar a ordem pública.

Nesse sentido
:

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agr
avo regimental improvido. (STJ,
AgRg

no HC n. 873.309/SC, r
elator Ministro Jesuíno
Rissato

(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024
,
DJe

de 22/5/
2024
)

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (N.U 1021429-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/
2024
).

Imperioso ressaltar que a
manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena ou violação à presunção de inocência, pois sua natureza cautelar e provisória difere da pena definitiva
e de seu regime de cumprimento.

Nesse sentido,
o STJ
ressalta que, estando demonstrada a necessidade da medida nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há afronta ao princípio da presunção de inocência (
STJ,
AgRg
no
RHC n. 188.488/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
18/4/2024).

Destaco que o paciente já respondia a outro processo quando foi novamente surpreendido em flagrante, envolvido em nova prática delitiva interrompida pela ação policial. A experiência de estar em liberdade demonstrou-se insuficiente para incutir reflexão necessária ao abandono do ciclo de atividades criminosas, evidenciando a ausência de comprometimento com o cumprimento da ordem legal.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao Juiz de primeira instância, considerando os
fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por me
didas cautelares menos severas.

Sendo assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial não só deste Sodalício, mas também de outros Tribunais, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Nando
D
a Silva Rodrigues
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025